Tribunal: TJBA
Processo: 8000636-16.2024.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000636-16.2024.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA NOVAIS FELEX e outros

Advogado(s)
:
THIAGO SILVA PIMENTEL, FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
THIAGO SILVA PIMENTEL, FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO FUNDADO EM CONTRATO DECLARADO NULO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, declarou a inexistência de débito que ensejou negativação indevida, determinou a exclusão do nome da consumidora dos cadastros restritivos e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, tendo a consumidora pleiteado a majoração da indenização e a instituição financeira arguido preliminares e requerido a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há prescrição da pretensão indenizatória; (ii) estabelecer se há coisa julgada a impedir a análise da demanda; (iii) determinar se a negativação indevida decorrente de contrato previamente declarado nulo enseja indenização por danos morais e se é cabível a majoração do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Afasta-se a prescrição trienal, aplicando-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC às pretensões de reparação por falha na prestação de serviços bancários.

4.

Rejeita-se a preliminar de coisa julgada, pois a demanda atual se funda em fato novo e autônomo consistente na negativação indevida posterior ao trânsito em julgado de ação anterior.

5.
Afasta-se a alegação de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a parte recorrente impugna adequadamente os fundamentos da sentença.

6.
Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço.

7.
Considera-se ilícita a negativação fundada em contrato previamente declarado nulo por decisão judicial transitada em julgado, configurando abuso de direito.

8.
Conclui-se que a instituição financeira não se desincumbe do ônus de comprovar a legitimidade da cobrança, impondo-se a manutenção do dever de indenizar.

9.
Afasta-se a litigância de má-fé por ausência de demonstração de dolo processual.

10.
Reconhece-se que a negativação indevida configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.

11.

Entende-se que o valor fixado na origem é insuficiente diante da gravidade da conduta, impondo-se a majoração da indenização para R$ 10.000,00, a fim de atender às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO

12.

Recurso da instituição financeira desprovido e recurso da consumidora provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º
8000636-16.2024.8.05.0051, em que figuram como apelante
s e apelados, simultaneamente,

MARIA NOVAIS FELEX

e
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
,
CONHECER DOS APELOS
,
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso da
PARTE RÉ
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
PARTE AUTORA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente